Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702260-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, MARIA MARLEIDE DE SOUSA, MARCOS SOUSA DA SILVA, MARCIA DAYANE DE SOUSA DA SILVA EMBARGADO: MARIA MARLEIDE DE SOUSA, MARCOS SOUSA DA SILVA, MARCIA DAYANE DE SOUSA DA SILVA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E C I S Ã O Vistos, etc. Processo remetido pelo eminente Relator, Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO (ID 61771396 - Despacho), para apreciação dos pedidos formulados pela COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA (CEB) nas peças de IDs 60110382, 60463893, 61007035 e 61793560. Apelos interpostos pelas partes litigantes foram julgados pelo Colegiado Revisor na 12a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV, conforme certidão de julgamento de ID 59930400. Logo em seguida, a CEB peticiona nos autos (IDs 60110382), requerendo a degravação da sustentação oral do causídico que a defende, bem como a degravação do voto do Desembargador Relator. Reitera tal pleito em outras manifestações nos autos (IDs 60463893, 61007035 e 61793560). É o relatório do necessário. Decido. O § 1o do art. 128 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) vaticina, in verbis, que: Art. 128. As decisões serão lavradas pelo relator em forma de acórdão, do qual constarão a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos desembargadores que votaram, a ementa, o relatório e os votos com as conclusões e os fundamentos da decisão. § 1o As notas taquigráficas serão revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização. (grifo nosso) Cumpre acrescentar, no ensejo, que as razões de decidir do Relator encontram-se substancialmente delineadas nas conclusões e nos fundamentos integrantes do voto condutor do julgamento colegiado (vide Acórdão 1870338, 07022606820228070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 17/6/2024.) e que as gravações da sustentação oral do advogado e da fala do próprio Relator dos autos proferidas durante a respectiva sessão de julgamento não necessariamente irão fazer parte das notas taquigráficas e do correspondente acórdão. Assim, diante desses fatos e principalmente da expressa vedação normativa acima transcrita, INDEFIRO os pedidos da CEB correlacionados à disponibilização das notas taquigráficas requeridas nas petições de IDs 60110382, 60463893, 61007035 e 61793560. Intime-se. Preclusa esta, retornem-se os autos para regular processamento e julgamento dos embargos de declaração opostos pelas partes (IDs 60463893, 60611123, 60617909) contra o acórdão de ID 60066557 (RITJDFT, art. 68, 2o, 267, etc.). Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Presidente da 6a Turma Cível